Tribunal: STJ
Processo: 7005624-16.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: J E P DA S (MENOR)
REPR. POR
: S DE P M
ADVOGADOS
: CAROLINRE FRANÇA FERREIRA - RO002713
LUCAS FÁBIO ABADIAS DA SILVA - RO012717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941931 - RO(2025/0183818-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: J E P DA S (MENOR)
REPR. POR
: S DE P M
ADVOGADOS
: CAROLINRE FRANÇA FERREIRA - RO002713
LUCAS FÁBIO ABADIAS DA SILVA - RO012717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: beede555-36ac-4574-b298-47e031cb76a0

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: beede555-36ac-4574-b298-47e031cb76a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941931 - RO(2025/0183818-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: J E P DA S (MENOR)
REPR. POR
: S DE P M
ADVOGADOS
: CAROLINRE FRANÇA FERREIRA - RO002713
LUCAS FÁBIO ABADIAS DA SILVA - RO012717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 425-431) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 418-420).
Em suas razões, a parte agravante:
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

(i) alega que “o Tribunal de origem limitou-se a reiterar fundamentos
genéricos acerca da configuração do dano moral, sem enfrentar, de maneira concreta,
as teses jurídicas deduzidas pelo recorrente [...] o que caracteriza omissão relevante e
” (fls. 428-429),
configura violação direta ao
do CPC
art. 1.022
(ii) reitera que “indicou expressamente os dispositivos federais tidos por
violados, em especial os arts. 1.022 do CPC e os dispositivos da Lei Complementar no
desenvolvendo argumentação jurídica consistente no sentido de que a
109/2001,
condenação por danos morais desconsiderou o regime jurídico da previdência
” (fls. 428-429), e
complementar fechada e a inexistência de ato ilícito
(iii) sustenta a indevida aplicação da
, afirmando que “
Súmula n. 284/STF
tal
óbice foi aplicado de forma excessivamente rigorosa e dissociada do conteúdo efetivo
” (fls. 428-429).
das razões recursais
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 435).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 418-420):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas n. 284, 282 e 356 do
STF, bem como por tratar de matéria constitucional em sede imprópria (fls.
373-374).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 326):
Apelação cível. Pensão por morte. Demora do instituto de previdência
para a implementação do benefício. Dano moral. Ocorrência. Valor.
Minoração. A demora imotivada da implementação do benefício em
favor do filho menor, que dependia exclusivamente dos proventos do
ex-funcionário para manutenção de sua subsistência é suscetível de
afetar a qualidade de vida da beneficiária e configura dano moral.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 342-346 e 347-348).
Nas razões do recurso especial (fls. 350-365), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, sustentando omissão quanto à “
art. 1.022
aplicabilidade à
caput
presente lide do

art. 202,
e § 2o da Constituição Federal, aos artigos
1o, 16, § 2o, 31 §1o, 32o e 19o da Lei Complementar 108 e 109 de 2001, e
artigos no 30, § 1o, e 49, ‘c’, do Regulamento do Plano. Porém, apesar
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

destes artigos terem sidos suscitados pelo Recorrente, não há uma linha
sequer nos acórdãos vergastados a respeito da aplicabilidade ou não destes
” (fls. 354-355);
dispositivos
(ii) arts. 202 da CF e 1o, 16, § 2o, 19, 30, § 1o, e 31 da Lei Complementar n.
porquanto "
109/2001,
não há que se falar em pagamento quanto aos danos
morais aludidos na presente demanda, tendo em mira que o recorrente [...]
não efetuou qualquer ato ilícito, muito menos empregou conduta que tenha
implicado dano à esfera moral do recorrido. Além do mais, totalmente
descabido, porquanto excessivo, o valor que o recorrido requer a título de
indenização moral, de modo que causará enriquecimento sem causa a este.
O recorrido visivelmente quer tirar proveito a fim de obter vantagem
" (fls. 360-361).
patrimonial sobre o recorrente
No agravo (fls. 376-391), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 395).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de que houve omissão no que “diz respeito à
aplicação, no caso concreto, da aplicabilidade à presente lide do art. 202,
caput e § 2o, da Constituição Federal, dos arts. 1o, 16, § 2o, 31, § 1o, 32 e 19,
das Leis Complementares 108 e
e dos arts. 30, § 1o, e 49, 'c', do
109/2001,
” (fls. 354-355), o Tribunal de origem assim se
Regulamento do Plano
manifestou (fl. 325):
Para a condenação em dano moral, imprescindível que fique
demonstrado que existam atos lesivos à intimidade da pessoa, à
privacidade, à honra, e não apenas contratempos do dia a dia,
dissabores, percalços a serem considerados dano moral, caso
contrário, estaríamos valorizando todas as reações que o indivíduo
sofre nas suas relações cotidianas.
No caso dos autos, entendo que a demora da implementação do
pensionamento configura dano moral, sendo possível inferir ter
ocorrido distúrbio anormal na vida do autor pela falta do pagamento do
benefício, que possui natureza estritamente alimentar, agravado pelo
fato de ser dependente financeiramente do de cujus.
É necessário observar também que a recusa fora injustificada,
impondo ao beneficiário obstáculos que somente foram superados
com o ajuizamento da presente demanda, alegando ausência de
pretensão resistida, argumentando que existe outra beneficiária, além
de afirmar que as simulações de pagamento de tal benefício estavam
suspensas por prazo indeterminado
Vê-se a conduta deliberada da ora apelante de privar o apelado de um
direito, devendo ser responsabilizada pelo dano moral causado.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

Quanto à alegação de afronta aos arts. 1o, 16, § 2o, 19, 30, § 1o, e 31 da Lei
Complementar n.
a parte recorrente não esclareceu de que forma
109/2001,
tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
No referente às teses de que "não há que se falar em pagamento quanto aos
danos morais aludidos na presente demanda, tendo em mira que o
recorrente [...] não efetuou qualquer ato ilícito, muito menos empregou
conduta que tenha implicado dano à esfera moral do recorrido. Além do
mais, totalmente descabido, porquanto excessivo, o valor que o recorrido
requer a título de indenização moral, de modo que causará enriquecimento
sem causa a este. O recorrido visivelmente quer tirar proveito a fim de obter
" (fls. 360-361), a parte não indicou
vantagem patrimonial sobre o recorrente
qual dispositivo de lei federal teria sido violado, o que também caracteriza
deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se. Intimem-se.

Esta Corte Superior, no Tema n.
estabeleceu tese jurídica
1.306/STJ,
vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução
dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo
para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos já
analisados, nas teses de violação do
do CPC e dos arts. 1o, 16, § 2o, 19, 30,
art. 1.022
§ 1o, e 31 da Lei Complementar n.
bem como de não incidência, no caso
109/2001,
concreto, da Súmula n. 284 do STF, matérias essas que, conforme anteriormente
transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido,
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência do citado
enunciado sumular.
No que concerne à alegada violação do
do CPC, a parte
art. 1.022
agravante sustenta que o Tribunal de origem teria se limitado a reiterar fundamentos
genéricos acerca da configuração do dano moral, sem enfrentar de maneira concreta
as teses jurídicas deduzidas, especialmente aquelas relacionadas à natureza jurídica,
à observância obrigatória do regulamento do plano de benefícios e às exigências
atuariais que condicionam a implementação do benefício previdenciário. Conforme
consignado na decisão agravada, todavia, inexiste afronta ao
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a configuração do
dano moral, consignando que a demora na implementação do pensionamento constitui
distúrbio anormal na vida do beneficiário menor, dada a natureza alimentar do
benefício e a dependência financeira exclusiva em relação ao
, bem como que
de cujus
a recusa da entidade previdenciária fora injustificada, impondo obstáculos somente
superados com o ajuizamento da demanda. Portanto, o fato de o julgamento ter sido
contrário aos interesses da parte não implica omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, razão pela qual permanece hígida a conclusão da decisão agravada quanto a
esse ponto.
No que tange à alegação de que teria indicado expressamente os
dispositivos federais tidos por violados e desenvolvido argumentação jurídica
consistente, de modo a afastar a incidência da
, a decisão agravada
Súmula n. 284/STF
demonstrou que, relativamente aos arts. 1o, 16, § 2o, 19, 30, § 1o, e 31 da Lei
Complementar n.
a parte recorrente não esclareceu de que forma tais
109/2001,
dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese
recursal, limitando-se à citação genérica de normas sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do acórdão impugnado.
De igual modo, quanto à insurgência contra a condenação por danos
morais, fundada na suposta inexistência de ato ilícito e no alegado enriquecimento sem
causa do beneficiário, a parte não indicou qual dispositivo de lei federal teria sido
violado. A deficiência de fundamentação, nesses termos, é patente, fazendo incidir
corretamente a Súmula n. 284 do STF. O agravo interno não traz argumentos novos
capazes de infirmar essa conclusão, limitando-se a reiterar, em termos genéricos, que
a tese recursal estaria suficientemente delineada, sem, contudo, suprir a lacuna
apontada na decisão agravada.
Em relação à tese de que a
teria sido aplicada de forma
Súmula n. 284/STF
excessivamente rigorosa e dissociada do conteúdo efetivo das razões recursais,
importa registrar que não se está a exigir exegese minuciosa ou comentário
individualizado de cada dispositivo legal. O que se verificou na decisão agravada é que
a parte recorrente, ao interpor o recurso especial, não logrou estabelecer o necessário
cotejo analítico entre os dispositivos federais invocados e as razões de decidir do
acórdão recorrido, requisito indispensável para a adequada fundamentação do recurso
especial.
A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração
clara de como teriam sido violados pelo aresto impugnado, caracteriza deficiência de
fundamentação que atrai, de forma legítima, a incidência do referido enunciado
sumular, não havendo que se falar em rigor excessivo.
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

Por fim, cumpre salientar que, conforme consignado na decisão agravada,
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual a alegação de afronta ao
da Constituição
art. 202
Federal não comporta exame nesta sede.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:54
Código de Controle do Documento: 3d7c563a-4cf3-4949-8264-696ff4db3c4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.931 / RO
Número Registro: 2025/0183818-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70056241620238220001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: J E P DA S (MENOR)
REPR. POR
: S DE P M
ADVOGADOS : CAROLINRE FRANÇA FERREIRA - RO002713
LUCAS FÁBIO ABADIAS DA SILVA - RO012717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: J E P DA S (MENOR)
REPR. POR
: S DE P M
ADVOGADOS : CAROLINRE FRANÇA FERREIRA - RO002713
LUCAS FÁBIO ABADIAS DA SILVA - RO012717
Documento eletrônico VDA56868379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:12
Código de Controle do Documento: f2d41819-cb71-4261-b5ea-f34f7c23ecc6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:12
Código de Controle do Documento: f2d41819-cb71-4261-b5ea-f34f7c23ecc6